Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. CIRURGIA. RECONSTRUÇÃO ÓSSEA MAXILAR. PRÓTESE FACIAL CUSTOMIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. INDICAÇÃO MÉDICA. CARÁTER DE URGÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à requerida que custeasse as terapêuticas prescritas pelo médico, no prazo de 10 dias.
2. Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada traz em seu bojo fundamentos suficientes para conclusão alcançada. Preliminar rejeitada.
3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos, medicamentos e materiais devem ser utilizados no procedimento, não podendo haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito.
4. Os precedentes emanados do STJ no sentido de considerar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde.
5. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação cristaliza-se com o relatório médico, que ressalta a urgência do início do tratamento. 5.1. Configurada a verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da tutela de urgência
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.